Tribunal: STF
Processo: RE 95719
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DEMORA NO PAGAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DA LEI N. 5.670/71. NÃO E CASO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA DO PREÇO, MAS DE INDENIZAÇÃO, EM QUE AQUELA E
SIMPLES ELEMENTO DO CALCULO DO MONTANTE DO DANO A SER REPARADO.
PRECEDENTE: RE 74.561. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.